Tribunal: TJSP
Processo: 1010184-43.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Aquisição de veículo automotor. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Alegação de que o bem apresentava vício oculto. Veículo com cerca de 15 anos de uso. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Desgaste natural consequente ao uso e esgotamento da vida útil de componentes. Quadro que não podia ser classificado como vício oculto.

Ementa:
Aquisição de veículo automotor. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Alegação de que o bem apresentava vício oculto. Veículo com cerca de 15 anos de uso. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Desgaste natural consequente ao uso e esgotamento da vida útil de componentes. Quadro que não podia ser classificado como vício oculto. Ação improcedente. Recurso improvido.